Tribunal: STF
Processo: AI 481341
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282-STF. TOMADA DE CONTAS. PROCEDIMENTO
 ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CF, art. 5º, LV.
I. -
Questões constitucionais postas no recurso extraordinário não
ventiladas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282-STF.
II.
- A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o devido
processo legal se aplica, por expressa imposição constitucional, aos
 procedimentos administrativos (CF, art. 5º, LV).
III. - Agravo não
 provido.